Tribunal: TJSP
Processo: 1015931-04.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL TRANSMITIDO POR HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU NO QUE SE REFERE AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – MAGISTRADO DECIDIU A LIDE COM OBSERVÂNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES – FIXAÇÃO DO VALOR NA PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOS

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL TRANSMITIDO POR HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU NO QUE SE REFERE AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – MAGISTRADO DECIDIU A LIDE COM OBSERVÂNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES – FIXAÇÃO DO VALOR NA PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOS HERDEIROS, EM 5% DO VALOR DE MERCADO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630711
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1015931-04.2015.8.26.0001, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante LUIZ CARLOS FERREIRA, são
apelados CLAUDIO FERREIRA e MILTON FERREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015931-04.2015.8.26.0001
2
Apelação Cível No 1015931-04.2015.8.26.0001
Apelante: Luiz Carlos Ferreira
Apelados: Claudio Ferreira e Milton Ferreira
(Voto no 23.517)
EMENTA: AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL –
IMÓVEL TRANSMITIDO POR HERANÇA – POSSE
EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU NO
QUE SE REFERE AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO “ULTRA
PETITA” – DESCABIMENTO – MAGISTRADO DECIDIU
A
LIDE
COM
OBSERVÂNCIA
DOS
PEDIDOS
FORMULADOS PELAS PARTES – FIXAÇÃO DO VALOR
NA PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOS HERDEIROS, EM
5% DO VALOR DE MERCADO, A SER APURADO EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
-
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
-
SENTENÇA
MANTIDA
–
APELO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 216/218, que, no bojo de ação de
arbitramento de aluguel, julgou procedente em parte os
pedidos para arbitrar o aluguel devido pelo réu aos
autores, na proporção dos quinhões destes, em 0,5% do
valor de mercado do imóvel situado na rua Porto Velho,
166, a ser apurado em liquidação de sentença e devida a
partir da citação e enquanto perdurar a ocupação do
mencionado imóvel.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
parte a arcar com as suas despesas processuais, devendo o
réu pagar a título de honorários advocatícios o valor
correspondente a 10% do valor dos aluguéis vencidos até a
data do pagamento e os autores o valor de R$ 2.500,00.
Irresignado, apela o requerido arguindo nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015931-04.2015.8.26.0001
3
r. sentença, sob o fundamento de que o valor da condenação
seria superior ao que fora pleiteado pelos apelados. Pede
que seja arbitrado com base nas avaliações colacionadas
nos autos e não em percentual (fls. 221/231).
Contrarrazões às fls. 240/244.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
As partes não manifestaram oposição ao julgamento
virtual do recurso (fls. 260).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Cláudio Ferreira e
Milton Ferreira ajuizaram ação de arbitramento de aluguéis
dos imóveis transmitidos por herança de seus genitores,
que vem sendo usufruído apenas pelo réu, sem pagar
qualquer contraprestação proporcional ao quinhão de cada
um.
Nesta sede, não se discute o direito dos apelados em
receber os aluguéis do imóvel localizado na Rua Porto
Velho, 166. A discussão cinge-se apenas em relação ao
critério de fixação arbitrado em sentença.

2. - O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do que alega o apelante, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015931-04.2015.8.26.0001
4
julgamento ultra petita.
Isso porque, como se sabe, o limite da sentença é o
pedido do autor, objeto do processo, devendo existir
correspondência entre o que foi requerido na petição
inicial e o que será decidido, sob pena de nulidade da
decisão.
Na hipótese, infere-se da petição inicial que os
autores pediram a fixação do aluguel “na proporção da
fração ideal dos requerentes devendo este ser pago todo
dia 5 de cada mês, através de depósito bancário” (fls. 8).
O MM. Juiz, a seu turno, decidiu que o valor do
aluguel será apurado em liquidação de sentença, na
proporção dos quinhões dos autores, estabelecendo que
corresponderá a 0,5% do valor atualizado do imóvel
localizado na Rua Porto velho, 166.
Portanto, dúvida não há que a lide foi decidida nos
exatos limites estabelecidos pelas partes.
No mais, o único imóvel a ser considerado para o
arbitramento de aluguel é o localizado na Rua Porto velho,
166,
sendo
os
demais
imóveis
indicados
na
inicial
expressamente excluídos pela r. sentença.
Portanto, correta a r. sentença que arbitrou o valor
do aluguel na proporção dos quinhões dos autores, em 5% do
valor do mercado, a ser apurado em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015931-04.2015.8.26.0001
5
Nesses termos, a r. sentença deve ser integralmente
mantida.
3.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará o apelante com a
verba honorária adicional de R$ 500,00.
4. - CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam os interessados intimados a se manifestarem, nas
próprias razões recursais, a respeito de eventual oposição
ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução
n. 549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de
Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica